Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728932-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 29180732), certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC, o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora